Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de onerar o Judiciário com a realização de diligências desnecessárias.
2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações.
3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de uma possível constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
4. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor e satisfazer o crédito
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.